Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726569-88.2024.8.07.0000 PACIENTE: JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo de referência n. 0719049-74.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dr. Bruno Camillo de Siqueira) que a paciente foi presa em flagrante, em 15-maio-2024, sob alegação de prática de crime de tráfico de drogas e, em audiência de custódia ocorrida em 16-maio-2024, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito foi indeferido. Argumentou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da medida cautelar extrema, notadamente porque a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não forem cabíveis outras medidas cautelares, conforme os elementos do caso concreto. Aduziu que o principal fundamento para a prisão foi a reiteração criminosa, haja vista que a paciente, em cumprimento de pena e trabalhando no Viveiro da NOVACAP, estaria levando drogas para comercializar com as detentas que retornam para o presídio feminino, trazendo prejuízo à ressocialização delas, e por ser reincidente em crime doloso, tendo sido definitivamente condenada por roubo majorado. Consignou que a única condenação anterior da paciente é por crime de roubo (com sentença transitada em julgado em 21-maio-2018, ou seja, há mais de 6 anos), e tal fato não é capaz de demonstrar a contemporaneidade necessária para manutenção da prisão preventiva, até porque ela já cumpriu 95% da sua pena, em regime aberto. Ressaltou que não há situações atuais ou indícios de que a paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica, haja vista ter fonte de renda lícita, bem como foi pequena a quantidade de droga apreendida – apenas 66,25 gramas de maconha, e não há qualquer elemento concreto que demonstre que ela comercializaria tal droga com as detentas, pois trabalha no local há mais de 5 (cinco) anos e nunca houve notícias nesse sentido, conforme informou o executor do contrato. Salientou que as afirmações genéricas e abstratas contidas nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão não são suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais da paciente e a pequena quantidade de entorpecente apreendido com a massa de 66,25 gramas, quantidade compatível para caracterizar como usuário de droga. Pontuou que a paciente possui residência fixa e, além de trabalhar via FUNAP, trabalha como motorista de UBER e é proprietária de uma pequena empresa de vestuário e acessórios, bem como atua na área da beleza, de modo que possui ocupação lícita. Ainda, é ela a responsável pelo sustento da casa e do sobrinho menor de idade que com ela reside. Acrescentou que, no caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para se acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 15-maio-2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Os fatos delituosos imputados à paciente foram assim narrados na denúncia: No dia 15 de maio de 2024, por volta das 8h, no SMPW, Q 6, AE 2, Viveiro da NOVACAP, Núcleo Bandeirante/DF, a ora denunciada, JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, no interior do veículo Renault/Logan, de cor branca, placa OVV3534/DF, 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 66,25 g (sessenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas). Agentes de Polícia lotados na SRD da 11a DP receberam informes noticiando a mercancia ilícita de drogas levada a efeito por JAQUELINE no Viveiro da NOVACAP e na região do Park Way. Segundo informado, a denunciada cumpria pena no local e vendia drogas para as internas que retornavam ao presídio feminino (Colmeia), utilizando-se, para tanto, do veículo Renault/Logan, placa OVV3534/DF. Com o intento de averiguar a veracidade das denúncias recebidas, os policiais para lá se dirigiram e, na entrada do Viveiro, abordaram JAQUELINE, que se encontrava no automóvel acima referido, em companhia de outras mulheres. No veículo em questão havia uma pochete de cor preta, no interior da qual foram apreendidas as 04 (quatro) porções de maconha suso mencionadas. Foram apreendidos, ainda, um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A 22, IMEI: 350547663078745, um telefone marca Apple, modelo Iphone 11, IMEI: 356864112929434, e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Por fim, os policiais se dirigiram até a residência da genitora de JAQUELIENE, Gláucia Silvania Oliveira Rocha, de onde a denunciada fora vista sair pela manhã. No local, encontraram a porta arrobada e a casa revirada, a sugerir que algum “comparsa” da denunciada teria retirado, às pressas, algo ilícito do imóvel. Ao que consta, as drogas apreendidas, vinculadas à denunciada, estavam destinadas à difusão ilícita. O Laudo de Perícia Criminal n. 61936/2024 atestou: quatro porções de maconha que somam massa líquida de 66,25g (ID 198395837 do processo referência). Em 16-maio-2024, em audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária homologou o flagrante e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública. Confira-se (ID 60890054): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 66 gramas de maconha). Os fatos apresentam gravidade concreta, pois a custodiada, em cumprimento de pena e trabalhando no Viveiro da NOVACAP, estaria levando drogas para comercializar com as detentas que retornam para o presídio feminino, trazendo prejuízo à ressocialização delas. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO (DATA DE NASCIMENTO: 25/11/1991; PAI: JOSÉ ALVES DE CARVALHO; MÃE: GLAUCIA SILVANIA OLIVEIRA ROCHA); CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) Feito pedido de revogação da prisão preventiva, este foi indeferido, em 5-junho-2024, sob os seguintes fundamentos (ID 60890055): Trata-se de pedido de REVOGAÇAO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentada por JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO, denunciada como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A Defesa pretende o deferimento do pedido asseverando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a importância do princípio da presunção da inocência no ordenamento pátrio, além da possibilidade de se aplicar na espécie outras medidas diversas da prisão. Decido. Em análise ao processado nos autos, observa-se que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada da Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e apresentou os semelhantes argumentos à Juíza que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão em razão da periculosidade do Acusado, sobretudo pelo fato da Acusada ter, supostamente, praticado o delito em cumprimento de pena, comercializando drogas com as outras internas, além de ser reincidente. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: "Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 66 gramas de maconha). Os fatos apresentam gravidade concreta, pois a custodiada, em cumprimento de pena e trabalhando no Viveiro da NOVACAP, estaria levando drogas para comercializar com as detentas que retornam para o presídio feminino, trazendo prejuízo à ressocialização delas. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais da Autuada já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Jaqueline Oliveira de Carvalho. Prossiga-se de acordo com a determinação de ID n. 197681408. Int. Cumpra-se. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos nas decisões combatidas, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, porém em quantias módicas (66,25g de maconha). Quanto às condições pessoais da paciente (de 32 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 60896230) ela possui contra si apenas uma única anotação, por crime de roubo ocorrido em 6-janeiro-2018, ou seja, há mais de 6 (seis) anos, e estava em regular cumprimento da pena em regime aberto, tendo cumprido quase a totalidade da reprimenda perante o Juízo da VEP/DF (95% da pena - Relatório da Situação Processual Executória no ID 60890058). Logo, não se trata de reincidência específica e não há nenhuma nova infração penal contra ela desde 2018, muito menos relacionadas à traficância. Destarte, a referida anotação não serve para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade da paciente, sendo, portanto, inservível para justificar a imposição da segregação cautelar, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Ademais, a Defesa fez prova de que ela possui residência fixa e ocupação lícita, bem como constituiu advogado para lhe defender no curso da ação penal. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0719049-74.2024.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator